Tribunal: TJSP
Processo: 1000192-28.2020.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor – Compra e venda financiada - Ação de indenização por danos morais – Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de instituição financeira e de cessionária de crédito – Sentença de procedência – Recursos do autor e da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Autor e instituição financeira que entabularam acordo para quitação integral da dívida – Posterior

Ementa:
Bem móvel – Veículo automotor – Compra e venda financiada - Ação de indenização por danos morais – Demanda de consumidor, pessoa natural, em face de instituição financeira e de cessionária de crédito – Sentença de procedência – Recursos do autor e da ré - Manutenção do julgado – Cabimento – Autor e instituição financeira que entabularam acordo para quitação integral da dívida – Posterior inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes em razão de alegado débito remascente – Prova dos autos que denota a homologação do acordo celebrado, fundamento no art. 924, III, do CPC - Quitação integral da dívida – Dano moral evidenciado - Indenização arbitrada de maneira justa e módica e que não carece de majoração ou redução.

Apelos do autor e da ré "Aymoré" desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614713
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000192-28.2020.8.26.0320, da Comarca de Limeira, em que é apelante/apelado
ALESSANDRO ROBERTO DE MIRANDA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
AYMORÉ, CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A e Apelado
ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FIDC NÃO-PADRONIZADOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-28.2020.8.26.0320 -Voto no
2
42.112
Apelação no 1000192-28.2020.8.26.0320
Comarca: Limeira
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Apelantes e Apelados: Alessandro Roberto de Miranda; Aymoré - Crédito,
Financiamento e Investimento S/A
Apelada: Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados
Classificação: Bens móveis - Compra e venda Indenizatória
l
EMENTA: Bem móvel
Veículo automotor
Compra e venda
financiada - Ação de indenização por danos morais Demanda de
consumidor, pessoa natural, em face de instituição financeira e de
cessionária de crédito Sentença de procedência Recursos do autor
e da ré - Manutenção do julgado Cabimento Autor e instituição
financeira que entabularam acordo para quitação integral da dívida
Posterior inscrição do nome do autor nos cadastros de
inadimplentes em razão de alegado débito remascente Prova dos
autos que denota a homologação do acordo celebrado, fundamento
no art. 924, III, do CPC - Quitação integral da dívida Dano moral
evidenciado - Indenização arbitrada de maneira justa e módica e que
não carece de majoração ou redução.
Apelos do autor e da ré “Aymoré” desprovidos.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recursos de apelação interpostos nos autos da ação
indenização por danos morais ajuizada por Alessandro Roberto de Miranda
em face de “Aymoré - Crédito, Financiamento e Investimento S/A” e
“Itapeva VII Multicarteira Fundo de Investimento em Direitos Creditórios
Não Padronizados”, onde proferida sentença que julgou procedente a
pretensão deduzida para declarar inexigível o débito mencionado na exordial
e condenar as rés, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 a
título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir da
publicação e acrescida de juros legais de mora contados da citação, além das
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-28.2020.8.26.0320 -Voto no
3
sobre o valor da condenação fls. 169/173.
Aduz o autor que a sentença comporta parcial reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que o valor arbitrado a título
indenizatório não está em consonância com a jurisprudência dominante
correlata, ao que de rigor seja acolhido o montante indicado na exordial fls.
176/179.
A ré “Aymoré”, por sua vez, sustenta que ao assinar contrato o
autor obrigou-se ao pagamento das parcelas, bem como do saldo devedor
remanescente, caso o valor obtido com a venda do veículo em leilão não fosse
suficiente para quitação do débito, não havendo que se falar, assim, em ato
ilícito, tampouco em indenização a qualquer título. Subsidiariamente, pugna
pela mitigação da verba indenizatória fixada fls. 201/214.
Contrarrazões às fls. 187/197, 233/243 e 263/267, vieram os
autos conclusos a este relator.
Recursos tempestivos, recebidos no efeito suspensivo.
É o relatório.
Consta dos autos que o autor celebrou com a ré “Aymoré”
acordo nos autos da ação de busca e apreensão, processo no
1013475-60.2016.8.26.0320, tendo devolvido amigavelmente o veículo e o
débito integralmente quitado, o qual foi homologado por sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-28.2020.8.26.0320 -Voto no
4
Ocorre que posteriormente acabou sendo surpreendido com a
inscrição negativa de seu nome junto aos órgãos de proteção crédito, a mando
da corré “Itapeva VII Multicarteira” (cessionária de crédito), em razão de
alegado saldo devedor decorrente do contrato firmado com a instituição
financeira ora apelante.
Afirmou que diversas foram as tentativas amigáveis para
solucionar o problema, mas, hajha vista a inércia por parte das rés, foi
obrigado a ajuizar a presente demanda.
As requeridas apresentaram contestação e, na sequência,
restou proferida a sentença recorrida, que não comporta qualquer tipo de
reforma.
Isso porque devidamente comprovado pelos documentos
juntados pelo autor que as partes celebraram acordo “... para quitação do
débito e a consequente extinção da demanda” (fls. 21), com o qual
concordou a ora apelante (fls. 23) e homologado pelo Juízo, que julgou
extinta a demanda, fundamento no art. 924, III, do Código de Processo Civil
(fls. 26) que, diga-se, diz respeito à quitação integral da dívida.
Dessa forma, conforme bem consignou o digno Magistrado de
piso: “Destes fatos, conclui-se que realmente ocorreu a quitação integral
relativo ao contrato “Cédula de Crédito Bancário no 600464240” (fls.
142/145) por força da sentença homologatória transitada em julgado, sendo
descabida a cobrança de eventual saldo remanescente.
Porém, a requerida AYMORÉ cedeu suposto saldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-28.2020.8.26.0320 -Voto no
5
remanescente do crédito à requerida ITAPEVA em 18/06/2018, conforme
fls. 137/139, que levou a inclusão do nome do autor no cadastro de maus
pagadores (fls. 140/141).
Assim, restou suficientemente demonstrado que a requerida
AYMORÉ cedeu, em verdade, crédito inexistente à requerida ITAPEVA,
porquanto já extinta integralmente a dívida, como acima descrito.
Desse modo, de rigor o reconhecimento da inexigibilidade do
apontamento combatido...”.
De outro vértice, sem necessidade de maiores ilações, de tudo
decorre a existência de prejuízo moral indenizável porque não se pode
afirmar que tudo não passou de mero aborrecimento ou dissabor da vida em
sociedade, isso sem contar que o autor teve seu nome indevidamente
negativado e, ademais, foi obrigado a se valer do Poder Judiciário a fim de
ver seu direito reconhecido.
O montante indenizatório, no entanto, ao contrário do que
defendem os apelantes, foi arbitrado de maneira justa e módica, eis que
levados em consideração o grau do prejuízo causado, as condições
socioeconômicas das partes e o caráter preventivo da penalização, sem
ocasionar enriquecimento ilícito à vítima, não carecendo, portanto, de ser
elevado ou mitigado.
De rigor, portanto, a integral manutenção da sentença e, em
razão do disposto no art. 85, §11, do diploma processual civil em vigor,
majoro a verba honorária advocatícia de sucumbência, devida ao patrono do
autor, ao patamar de 12% sobre o valor da condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000192-28.2020.8.26.0320 -Voto no
6
Ante o exposto, nego provimento aos recursos.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica